Tribunal: TJSP
Processo: 0037839-64.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação Civil Pública. Indenização. Danos morais difusos. Vaga destinada para idosos. Estacionamento irregular. Demanda originariamente distribuída ao Juízo Cível. Declinação de competência e redistribuição dos autos à Vara da Infância e Juventude e do Idoso. Inadmissibilidade. Demanda que versa sobre responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais da

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação Civil Pública. Indenização. Danos morais difusos. Vaga destinada para idosos. Estacionamento irregular. Demanda originariamente distribuída ao Juízo Cível. Declinação de competência e redistribuição dos autos à Vara da Infância e Juventude e do Idoso. Inadmissibilidade. Demanda que versa sobre responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais da coletividade, distintos daqueles de titularidade dos indivíduos que a compõem. Ação civil pública que não se subsume a nenhuma das hipóteses insculpidas no rol taxativo previsto no artigo 79 da Lei no 10.471/03 (Estatuto do Idoso). Inteligência do art. 2o da Resolução no 429/07 do Órgão Especial deste E. TJSP. Conflito conhecido. Competência do Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de
Competência Cível no 0037839-64.2020.8.26.0000, da Comarca de
Ribeirão Preto, em que é suscitante MM JUIZ DE DIREITO DA VARA DA
INFÂNCIA E JUVENTUDE E DO IDOSO DE RIBEIRÃO PRETO, é suscitado
MM JUIZ DE DIREITO DA 10a VARA CÍVEL DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
conheceram do conflito para reconhecer a competência do Juízo
da 10a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto, ora suscitado,
para apreciar a demanda, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) e XAVIER DE
AQUINO (DECANO).
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
DANIELA MARIA CILENTO MORSELLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0037839-64.2020.8.26.0000 -Voto no 3.434
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 0037839-64.2020.8.26.0000
SUSCITANTE: MM. Juiz de Direito da Vara de Infância e Juventude e do Idoso
SUSCITADO: MM. Juiz de Direito 10a Vara Cível
COMARCA: Ribeirão Preto
INTERESSADOS: Murilo Freitas Dias
VOTO No 3.434
Conflito negativo de competência. Ação Civil
Pública. Indenização. Danos morais difusos.
Vaga destinada para idosos. Estacionamento
irregular. Demanda originariamente distribuída
ao Juízo Cível. Declinação de competência e
redistribuição dos autos à Vara da Infância e
Juventude
e
do
Idoso.
Inadmissibilidade.
Demanda que versa sobre responsabilidade
civil
por
danos
extrapatrimoniais
da
coletividade, distintos daqueles de titularidade
dos indivíduos que a compõem. Ação civil
pública que não se subsume a nenhuma das
hipóteses insculpidas no rol taxativo previsto
no artigo 79 da Lei no 10.471/03 (Estatuto do
Idoso). Inteligência do art. 2o da Resolução no
429/07 do Órgão Especial deste E. TJSP.
Conflito conhecido. Competência do Juízo da
10a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto.
Trata-se de conflito negativo de competência
suscitado pelo MM. Juiz da Vara da Infância e Juventude e do Idoso em
face do MM. Juiz de Direito 10a Vara Cível, ambos da Comarca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0037839-64.2020.8.26.0000 -Voto no 3.434
3
Ribeirão Preto, nos autos da ação civil pública no
1032851-51.2019.8.26.0506, promovida pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo em face de Murilo Freitas Dias, visando à
condenação do demandado por danos morais difusos causados à
coletividade, em razão de ter estacionado irregularmente seu veículo
em vaga sinalizada como de uso exclusivo de pessoa portadora de
deficiência ou idosa.
Sustenta o Juízo Suscitante, em síntese, que a
demanda possui cunho meramente patrimonial, sendo inexistente
abandono ou vitimização de pessoa idosa que justificasse a competência
da Vara Especializada do Idoso para processamento da demanda.
Ademais, argumenta que a competência da Vara Especializada restringe-
se às hipóteses previstas na Resolução no 429/07 deste E. Tribunal de
Justiça, que não estão presentes no caso sub judice (fls. 30/32 do
processo de origem).
O incidente foi regularmente processado, tendo
sido designado o Juízo Suscitado para apreciar eventuais medidas
urgentes (fls. 03/04).
É o relatório.
O conflito de competência, segundo o escólio de
NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, “é a
circunstância de fato que se caracteriza quando mais de um juízo se dão
por competentes (conflito positivo) ou incompetentes (conflito negativo)
para o julgamento da mesma ação, manifestada essa divergência nos
mesmos autos. Deve ser dirimido para que apenas um seja declarado
competente e possa julgar a causa” (Comentários ao Código de
Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p.361-362).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0037839-64.2020.8.26.0000 -Voto no 3.434
4
Como é cediço, “a competência em razão da
matéria é aquela determinada em virtude da natureza da causa (objeto
da demanda). Há normas de competência em razão da matéria na
Constituição Federal, nas Constituições Estaduais, nas leis federais e
nas leis de organização judiciária. Registre-se que as regras de
competência em razão da matéria são regras de competência absoluta,
não admitindo prorrogação. Sempre que estiverem fixadas em normas
de organização judiciária, determinarão a competência do juízo, em
interesse geral da administração da Justiça” (DANIEL AMORIM
ASSUMPÇÃO NEVES, Manual de Direito Processual Civil, 2018, 10 a
edição, p.251-252).
No caso em testilha, a demanda que deu azo ao
presente conflito foi promovida pelo Ministério Público visando à
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais em
benefício do Fundo Municipal do Idoso, em razão dele ter estacionado
seu automóvel, de maneira indevida, em vaga de uso exclusivo de
pessoa portadora de deficiência ou idosa.
O artigo 2o, alínea “p”, da Resolução 429/07 do
Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao estabelecer a
competência da Vara da Infância e da Juventude e do Idoso da Comarca
de Ribeirão Preto, faz expressa remissão à Lei no 10.471/03, dispondo
que competirá àquela Vara Especializada “processar e julgar as ações
de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados ao idoso
(art.79 da Lei no10.741/03)”.
O artigo 79 da Lei no 10.471/03 - Estatuto do
Idoso, por sua vez, estabelece um rol taxativo de demandas que se
submetem aos seus dispositivos legais, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0037839-64.2020.8.26.0000 -Voto no 3.434
5
“Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de
responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados
ao idoso, referentes à omissão ou ao oferecimento
insatisfatório de:
I acesso às ações e serviços de saúde;
II atendimento especializado ao idoso portador de
deficiência ou com limitação incapacitante;
III atendimento especializado ao idoso portador de
doença infecto-contagiosa;
IV serviço de assistência social visando ao amparo
do idoso.”
Verifica-se, por conseguinte, que o rol taxativo
insculpido no artigo 79 do Estatuto do Idoso contempla situações em
que há violação dos direitos fundamentais do idoso.
Entretanto, no caso em testilha, a conduta
descrita pelo Ministério Público, na peça exordial da ação civil pública,
não se subsume a nenhuma das hipóteses estatuídas na Lei no
10.471/03.
Na verdade, o que houve foi a vulneração pela
parte demandada do artigo 181, inciso XX, do Código Brasileiro de
Trânsito (Lei no 9.503/97), que prevê como infração gravíssima
estacionar em vaga reservada a idosos ou a pessoas com deficiência,
sujeita a multa e a medida administrativa de remoção do veículo.
Entretanto, a despeito da possibilidade de ser
imposta a sanção prevista no Código Brasileiro de Trânsito, nada obsta
a propositura de ação civil pública pelo representante do Ministério
Público visando à condenação do infrator ao pagamento de determinada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0037839-64.2020.8.26.0000 -Voto no 3.434
6
indenização para reparação do dano moral difuso causado pelo infrator,
tendo em vista o disposto no artigo 41 da Lei no 10.741/03.
Referida
demanda,
porém,
versa
sobre
responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais da coletividade, cujos
valores materiais e imateriais tutelados pelo ordenamento jurídico, que
são distintos daqueles de titularidade dos indivíduos que a compõem.
Por conseguinte, ela não tem o condão de deslocar a competência para
a Vara Especializada.
Em casos análogos, já se manifestou esta
Colenda Câmara Especial:
“Conflito de Competência - Ação Civil Pública de
indenização por danos morais difusos - Distribuição à
1a Vara Cível de Ribeirão Preto - Redistribuição à
Vara da Infância e Juventude e do Idoso da mesma
Comarca Descabimento Pela análise da Resolução
no 429/2007 deste Tribunal não se vislumbra o
enquadramento do pedido ministerial em nenhuma
das hipóteses elencadas - Pretensão eminentemente
patrimonial _ Incompetência para processar e julgar
feitos
indenizatórios
-
Conflito
procedente

Competente o MM. Juízo Suscitado” (Conflito de
Competência
no
0008400-08.2020.8.26.0000,
Relator Magalhães Coelho, j.8.5.2020).
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
PROPOSTA
PELO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
PARA
CONDENAÇÃO
DO
RÉU
AO
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
DIFUSOS
DECORRENTES
DO
ESTACIONAMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0037839-64.2020.8.26.0000 -Voto no 3.434
7
INDEVIDO DE SEU VEÍCULO EM VAGA DE USO
EXCLUSIVO DE PESSOA IDOSA OU PORTADORA DE
DEFICIÊNCIA. Matéria não inserida na Resolução
429/07 do TJSP. Feito que não versa sobre idoso em
situação
de
vulnerabilidade
ou
abandono.
Competência do Juiz suscitado da 7a Vara Cível de
Ribeirão Preto” (Conflito de Competência Cível no
0001234-22.2020.8.26.0000; Relator Dimas Rubens
Fonseca; j. 03.02.2020).
“Conflito de competência Ação Civil Pública ajuizada
pelo Ministério Público visando à responsabilização
por dano moral difuso, em razão de estacionamento
irregular de veículo em local destinado à pessoa
idosa ou com deficiência - Distribuição dos autos à
1a Vara Cível Ribeirão Preto Remessa de ofício à
Vara Especializada da Infância e Juventude e do
Idoso da mesma Comarca fundamentada na ofensa
aos direitos da pessoa idosa ou deficiente -
Impossibilidade Interesse de cunho patrimonial -
Matéria que não se insere no rol disposto na
Resolução no 429/2007, do OE, que se se restringe,
tão somente, às matérias constantes do Estatuto do
Idoso, sem alcance ao Estatuto da Pessoa com
Deficiência - Conflito procedente - Competência do
Juízo da 1a Vara Cível de Ribeirão Preto, ora
suscitado”.
(Conflito
de
Competência
Cível
no
0038140-45.2019.8.26.0000;
Relator
Xavier
de
Aquino; j. 03.02.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0037839-64.2020.8.26.0000 -Voto no 3.434
8
Pelo exposto, conheço do conflito para
reconhecer a competência do Juízo da 10a Vara Cível da
Comarca de Ribeirão Preto, ora suscitado, para apreciar a
demanda.
DANIELA CILENTO MORSELLO
RELATORA